Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720131-80.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO: “Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por LUIZ PAULO CONDE DOS SANTOS NETO em desfavor de SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A e outros, na qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “a concessão inaudita altera pars da tutela de urgência, para que seja mantido o custeio da internação psiquiátrica hospitalar do requerente no Hospital São Francisco, nos moldes estabelecidos nos Docs. 08 e 14, tendo em vista o cumprimento dos requisitos do art. 300, do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, com posterior confirmação em sentença.” DECIDO. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitamse de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Registre-se, primeiramente, que a relação jurídica posta em Juízo se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Ademais, no caso, existe prova robusta de que a parte requerente é segurada do segundo réu, conforme comprovados pelos documentos anexados à inicial. Nesse sentido, em cognição sumária, atenta aos documentos juntados e às disposições do CDC, verifico que a autora é segurada da parte requerida, e, portanto, até prova em contrário, entende-se que a parte requerida é parte legítima para figurar no pólo passivo. Noutro giro, não é possível à seguradora recusar a cobertura de que necessita a requerente ante o disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, a seguir transcrito: “Art. 35-C – É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco de vida ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizada em declaração do medico assistente;” No caso, verifica-se a parte autora encontra-se internada as dependências do primeiro réu – UTI -, para tratamento de depressão resistente e com a utilização de medicamentos em razão dos problemas de saúde que apresenta – CID X F33.2 + F84.5 – conforme IDS 156793074 e 156793075. Por sua vez, conforme se verifica no ID 156793077, o autor foi comunicado que o plano de saúde réu irá removê-lo imediatamente para uma clínica particular, para fins de continuidade do tratamento, apesar do parecer médico em sentido contrário (ID 156793081). Contudo, conforme se verifica no Laudo ID 156793081, revela-se necessária a manutenção do autor em internação hospitalar, não sendo, neste momento, indicado sua remoção para clínica particular, considerando os problemas mentais que apresenta, em especial, ideação suicida. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que o plano de saúde réu continue arcando com o custeio da internação do autor na unidade médica em que atualmente se encontra - UTI (documento ID 156793075) nas dependências do primeiro réu - mantendo-o no local durante período que for necessário para o restabelecimento do quadro clínico em questão, conforme parecer médico anexado no ID 156793081 e nos exatos termos do plano de saúde contratado. Fixo multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento da presente decisão, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” A Agravante sustenta que não há prova da situação de emergência e que o procedimento prescrito não está contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Salienta-se que não se recusa a tratar a doença que acomete o Agravado, mas não pode ser compelido a realizar tratamento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para exonerá-la do custeio da internação. Preparo recolhido (IDs 47016006 e 47016007). É o relatório. Decido. O relatório médico de fls. 1/4 ID 156793069 dos autos de origem sinaliza que a r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. De acordo com a inteligência dos artigos 12, inciso II, alínea ‘b’, e 35-C da Lei 9.656/1998, atendimento de emergência não se submete a limitação de prazo, valor máximo e quantidade. Iniciado o atendimento e mantida a situação de emergência, em princípio não pode prevalecer restrição contratual apta a gerar a interrupção ou o comprometimento do tratamento, ainda que respaldada em norma regulamentar da ANS. Com efeito, descortinada a persistência do quadro de urgência que torna necessária a continuidade da internação em UTI, o Agravado atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência corretamente deferida pela decisão agravada. Vale anotar que os planos de assistência à saúde foram moldados legalmente para compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde do contratante, na esteira do que prescreve o artigo 35-F da Lei 9.656/1998. Não altera essa compreensão decisão vinculante sobre o caráter exaustivo do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, seja porque se cuida de abordagem jurídica diversa, seja porque, em princípio, está presente exceção contemplada no § 13 do artigo 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022. É de se destacar, ainda, que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator